Tribunal: STF
Processo: RHC 256668
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Eduardo Gomes contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 978.069/MS (docs. 50-51).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi preso em flagrante “[...] no dia 11/11/2024, posteriormente convertida em custódia preventiva, em razão de suposta prática de tráfico de drogas e associação para tal fim” (doc. 15, p. 1).  



    Neste writ, o recorrente sustenta, em síntese:  



    1.Ausência de fundamentação concreta para manutenção da prisão cautelar (art. 312 do CPP), contrariando a jurisprudência consolidada do próprio STF e do STJ; 2. Desproporcionalidade da medida, frente ao princípio da homogeneidade e da presunção de inocência; 3. Situação de saúde crítica do Recorrente, que exige cuidados médicos incompatíveis com o cárcere, ferindo o princípio da dignidade da pessoa humana. (doc. 56, pp. 4-5).  



    Ao final, requer:  



    a) o conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional, para que o Supremo Tribunal Federal reforme o acórdão proferido pela Sexta Turma do STJ, concedendo a ordem de habeas corpus; b) a revogação da prisão preventiva do Recorrente Eduardo Gomes, com substituição por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP; c) a expedição de alvará de soltura em seu favor, se por outro motivo não estiver preso. (doc. 56, p. 6).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 312, caput, do Código de Processo Penal, estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Já o § 2º, desse mesmo dispositivo, determina que a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.  



    Nesse contexto, registro que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que:  



    [...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal. (RHC 128.727 ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ACUSAÇÃO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO EM ELEMENTOS INDICATIVOS DE QUE A PERMANÊNCIA, EM LIBERDA-DE, DO SUPOSTO AUTOR DO DELITO, COMPROMETERÁ A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E FRUSTRARÁ A APLICAÇÃO DA LEI PENAL: LEGITIMIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – É legítima a prisão preventiva decretada com fundamento em elementos indicativos de que a permanência, em liberdade, do suposto autor do delito, comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal. II – No caso, “[o] Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar a gravidade concreta do crime de homicídio qualificado, bem como o fato de o paciente estar foragido”. Assim, a gravidade do crime, as circunstâncias do seu cometimento e o fato de o paciente estar foragido, mostram-se aptos a justificarem a decretação da prisão preventiva. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 235.845 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 236.728 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 6/3/2024 – grifei).  



    Feitos esses registros, colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial que decreta a custódia cautelar deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2. No caso, a medida foi decretada, de forma fundamentada, para garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente, revelada pela gravidade concreta dos fatos. O Magistrado mencionou a apreensão de toneladas de maconha, em veículo preparado para esconder a droga. Ainda, apontou sinais de que o tráfico ocorria de forma articulada e envolvia diversos agentes. O agravante, supostamente, era responsável pelo transporte, com ajuda de batedor, e há evidências de que sua atuação não foi isolada, sendo esta a terceira vez que ele haveria buscado o caminhão carregado de entorpecentes para levá-lo a outro estado. 3. Assim, a prisão preventiva se justifica para interromper a atividade ilícita e é proporcional à gravidade dos delitos e às suas circunstâncias, não sendo cabível sua substituição por cautelas do art. 319 do CPP. Conforme a jurisprudência desta Corte, condições pessoais favoráveis, isoladamente, são insuficientes para o deferimento da liberdade provisória. 4. Agravo regimental improvido. (doc. 50 – grifei).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos, pois se alinha à referida jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A prisão preventiva foi decretada com fundamento em elementos indicativos de que a permanência, em liberdade, do suposto autor do delito, comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal. Assim, no caso, a gravidade do crime e as circunstâncias do seu cometimento mostram-se aptos a justificarem a decretação da prisão preventiva, nos termos do referido art. 312, caput, e § 2°, do Código de Processo Penal.  



    Por fim, quanto à alegada “Situação de saúde crítica do Recorrente, que exige cuidados médicos incompatíveis com o cárcere” (doc. 56, p. 5 – grifei), registro que a defesa não trouxe qualquer argumento que corroborasse essa afirmação e, para além disso, sequer informou o eventual problema de saúde que acometeria o recorrente. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 23 de maio de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator